Tribunal: STJ
Processo: 0030151-38.2003.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708980 - SP (2024/0284264-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
AGRAVADO
: MASSAFUMI WAKABAYASHI
ADVOGADOS
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
CAMILA SANTOS CURY - SP276969
ISABELA TERESA NOGUEIRA COBRA - SP211422
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ÔNUS
DA
PROVA.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
RAUDE. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA No 284/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-
se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização,
pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
cessão, realizada com a anuência da credora, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA53194652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a7925d18-50e6-4d88-9c50-fbad88dac8cc

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a7925d18-50e6-4d88-9c50-fbad88dac8cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708980 - SP (2024/0284264-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
AGRAVADO
: MASSAFUMI WAKABAYASHI
ADVOGADOS
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
CAMILA SANTOS CURY - SP276969
ISABELA TERESA NOGUEIRA COBRA - SP211422
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ÔNUS
DA
PROVA.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
RAUDE. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA No 284/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-
se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização,
pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
cessão, realizada com a anuência da credora, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MASSA FALIDA DE BANCO PONTUAL S/A
contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Documento eletrônico VDA52351833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 9392950a-88d4-417a-97d5-96b4d098d33d

"CONTRATO Prestação de serviço bancário Apelante não se desincumbiu do
seu ônus probatório Preenchidos os requisitos do artigo 299 do Código Civil,
não possuem os réus, devedores originários da dívida cedida, qualquer
obrigação em pagar o débito cobrado na inicial, ressaltando que, realizada a
cessão de débito, com anuência da credora, não teria o avalizado qualquer
obrigação decorrente do inadimplemento da assuntora Sentença mantida
" (e-STJ fl. 1.385)
Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.404/1.409).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.412/1.432), a recorrente aponta violação dos arts.
489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, 302, 326 e 334, III, do Código
de Processo Civil de 1973 e 299 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; ii) a ausência de
impugnação específica dos recorridos sobre a alegação de prejuízo e participação em
engodo fraudulento tornaria tais fatos incontroversos; e iii) a invalidade da assunção de
dívida, pois a empresa assuntora era insolvente à época da celebração do negócio.
Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fls. 1.435/1.451), o recurso não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.462/1.464), ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
A recorrente suscita omissão do acórdão recorrido quanto aos seguintes
pontos: (i) "
; (ii) "
ausência de análise dos argumentos lançados na apelação interposta"
ausência de impugnação pelos recorridos acerca da alegação de prejuízo sofrido pela
" (e-STJ fl. 1.424/1.425).
recorrente
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à validade da assunção da dívida e à distribuição do ônus probatório, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como fato não alegado
não pode ser tomado em consideração no processo, fato alegado e não
demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente (allegatio et non
probatio quasi non allegatio).
[...]
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por inexistentes os fatos
não comprovados e apoiar nessa premissa os julgamentos a serem feitos:
allegatio et non probatio quasi non allegatio (Cintra-Grinover-Dinamarco).
[...]
Ressalto que o documento de fl. 238 não deixa qualquer dúvida de que a
parte autora exonera os devedores originários de suas obrigações e
declara que os débitos passam a ser de responsabilidade da assuntora
Tagus.
As transações foram lançadas nos livros contábeis, indicativo da data
que ocorrera a transação, afirmação que se faz para afastar a pretensão
Documento eletrônico VDA52351833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 9392950a-88d4-417a-97d5-96b4d098d33d

da autora que, em suas alegações finais, pretende ver reconhecido que o
aludido contrato deve ser considerado como datado da sua apresentação
em juízo, o que seria posterior à liquidação e, consequentemente, levaria
à ineficácia do contrato em relação a Massa Falida autora.
Não há qualquer indício de que a pessoa que subscreve pela instituição
financeira autora não tivesse poderes ou fosse pessoa estranha aos
quadros dessa, o que implica no reconhecimento de ausência de vício no
negócio, estando caracterizado que a cessão teve início em 30.06.1998 e
sua finalização na contabilização apontada em 02.10.2018; e, ainda,
que, ao tempo da cessão, a assuntora era insolvente.
A cessão, por si só, independentemente das regras fixadas pelo Banco
Central, é válida para aqueles que anuíram, tal como o foi em relação à
credora, sob pena de se admitir a prática de ato contrário à manifestação
exarada, em clara violação ao princípio da boa fé objetiva.
Logo, preenchidos os requisitos do artigo 299 do Código Civil, não
possuem os réus, devedores originários da dívida cedida, qualquer
obrigação em pagar o débito cobrado na inicial, ressaltando que,
realizada a cessão de débito, com anuência da credora, não teria o
avalizado qualquer obrigação decorrente do inadimplemento da
assuntora. (...)’ (fls.1320)" (e-STJ fls. 1.387/1.388)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA52351833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 9392950a-88d4-417a-97d5-96b4d098d33d

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação,
de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da
parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 302, 326 e 334, III, do CPC/1973
como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que a ausência de impugnação específica
levaria à presunção de veracidade dos fatos alegados, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o apelo
extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados.
Nesse contexto, a fundamentação recursal é absolutamente deficiente, o que
atrai a incidência dos óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
22/2/2022)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
Documento eletrônico VDA52351833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 9392950a-88d4-417a-97d5-96b4d098d33d

1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022)

Por outro lado, alega a recorrente que "o caráter fraudulento da assunção de
dívida de fls. 238 jamais foi negado pela Recorrida Silex" e "houve a participação de
" (e-STJ fl. 1.430).
pessoa jurídica insolvente na assunção de dívida
Todavia, o Tribunal estadual, ao analisar as circunstâncias fático-probatórias,
assentou a regularidade da cessão, realizada com a anuência da credora.
Delineado esse quadro, ao contrário do que sustenta a recorrente, não há
como promover reparos no acórdão, a fim de atestar a alegada fraude na cessão de
débito, sem o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providência vedada nos
termos da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52351833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:19
Código de Controle do Documento: 9392950a-88d4-417a-97d5-96b4d098d33d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.708.980 / SP
Número Registro: 2024/0284264-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000030301513
00301513820038260000
00301513820038260100
301513820038260000
301513820038260100 30301513 3030151300301513820038260000 4342003 583002003030151 70641366
91070139520068260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
AGRAVADO
: SILEX TRADING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FELSKE ÁVILA - SP181175
AGRAVADO
: MASSAFUMI WAKABAYASHI
ADVOGADOS : WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
CAMILA SANTOS CURY - SP276969
ISABELA TERESA NOGUEIRA COBRA - SP211422
Documento eletrônico VDA53164973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: acc6b982-b4f0-43ea-b3c3-0760e26c21ec

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: acc6b982-b4f0-43ea-b3c3-0760e26c21ec